Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728956-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARDOZO COSTA NETO RECORRIDO: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COTISTA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público da Petrobras na fase de heteroidentificação, após autodeclaração como pardo para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. O autor pleiteia a nulidade do ato administrativo que o excluiu da lista de cotistas, alegando cerceamento de defesa e ausência de motivação adequada. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a legalidade da exclusão do candidato da lista de cotistas com base em avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, bem como a necessidade de produção de prova pericial para comprovação da condição racial autodeclarada. III. Razões de decidir: 3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva da Petrobras e de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência da prova documental e a regularidade do julgamento antecipado. 4. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase da primeira etapa do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. 5. No mérito, entende-se que a comissão de heteroidentificação agiu conforme os critérios do edital, sendo legítima a exclusão do candidato por ausência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de pessoa negra. A decisão administrativa foi considerada motivada e amparada na presunção de legitimidade, não havendo ilegalidade que justificasse a intervenção judicial. IV. Dispositivo: 6. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. Acolhida a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 12.229,43. No mérito, negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso III e IV, 5o, caput, incisos LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo sua permanência no certame, ao argumento de que o acórdão vergastado validou ato administrativo desprovido de motivação técnica e idônea. Sustenta a ausência de fundamentação individualizada sobre as características fenotípicas avaliadas, afirmando que sua eliminação do concurso público foi arbitrária, o que ofende a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e o devido processo legal. Em contrarrazões, a parte recorrida CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso III e IV, 5o, caput, 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). E ainda: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002